Tribunal: TJPA
Processo: 0004641-43.2014.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004641-43.2014.8.14.0109

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Necessidade de despronunciar o recorrente com fulcro no art. 414, do CPP.

2.2

Desclassificação do homicídio qualificado para Lesão corporal seguida de morte.

III.

Razões de decidir

3.

Indícios suficientes de autoria e materialidade do homicídio qualificado, que permitem a pronúncia do réu.

4.

Quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

5.

Considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV.

Dispositivo e tese

6.

recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos para a pronúncia do réu por homicídio qualificado, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
(
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).
(TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
0004641-43.2014.8.14.0109
SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

RECORRENTE:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS

REPRESENTANTE: JEAN RODRICK IGLÉSIAS DO NASCIMENTO (OAB:29.081)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 02/11/2014, por volta de 14:00hs na cidade de Nova Esperança do Piriá,
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA,
ao que se parece, havia chegado de moto e armado com uma arma de fogo calibre 38, na casa da sua cunhada, quando, supostamente ceifou a vida das vítimas
MARIA ELIANE RIBEIRO DA SILVA
e
MARIA VILMA RIBEIRO DA SILVA
, atingindo cada uma delas com 3 (três) tiros na cabeça.

Após, o denunciado teria empreendido fuga e depois de um longo período foragido, foi preso.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 15/06/2016 (ID:21538463) recebida dia 21/06/2016, e a sentença prolatada dia, 18/06/2019 (ID: 13981920).

Após regular instrução do feito, o Juízo a quo, em Sentença de (ID:215338538) pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV
, do Código Penal.

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela despronúncia do recorrente e, também, solicitando a desclassificação de homicídio para lesão corporal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID:21538578).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:21596507).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que se admite perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o recorrente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do apelante, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, resta comprovada pelo Relatório de Investigação em local dos homicídios
(ID:21538544)
, do Boletim de Atendimento
(ID:21538492),
e, especialmente, dos
Laudos de Exame de Pericial de Necrópsia das vítimas

(ID:19136132).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, quando admite
ter desferido os tiros nas vítimas
(ID:21538529).

Confira-se:

[...]
que é pai das vítimas
MARIA ELIANE RIBEIRO DA SILVA
e
MARIA VILMA RIBEIRO DA SILVA
[...] QUE ao retornar para a festa, que acontecia na casa de MARIA VILMA, o suspeito deixou sua moto ainda funcionando na frente da casa, entrou, agarrou MARIA ELIANE pelo cabelo a arrastou para o quintal, momento em que sua outra filha MARIA VILMA tentou intervir na briga e foi alvejada com três tiros na cabeça. QUE seguida o suspeito deu outros três tiros em MARIA ELIANE, todos na cabeça. QUE suas duas filhas tiveram morte instantânea. QUE em seguida RAIMUNDO NONATO pegou a moto e fugiu para destino ignorado. [...]

A prova suso transcrita, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade consumada, perpetrado contra as vítimas
MARIA ELIANE RIBEIRO DA SILVA
e
MARIA VILMA RIBEIRO DA SILVA
.

Mesmo sem adentrar ao mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, como dito,
atirou na cabeça das vítimas, repelindo uma injusta agressão
, dessa forma, não há certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, que o ora recorrente teria agido sem
animus necandi
, devendo, pois, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/02/2025